Tribunal: TJDFT
Processo: 0704722-84.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0704722-84.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO C6 S.A. APELADO: ANA PAULA PEREIRA DE ARAUJO LAMOUNIER DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de apelação, com pedido de efeito suspensivo, contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora/apelada para, confirmando a tutela anteriormente deferida: a) Declarar a inexistência do débito atrelado à parcela com vencimento em novembro de 2024 relativa ao contrato de financiamento firmado entre as partes; b) Condenar o banco réu a devolver em dobro os valores cobrados pelos encargos da mora, devendo ressarcir à autora, a esse título, a quantia de R$ 422,56 (quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta e seis centavos), importância que deverá ser atualizada pelo IPCA da data do desembolso e acrescida da Taxa SELIC (deduzida a atualização monetária), desde a citação. O banco apelante alega, em síntese, que: 1) é parte ilegítima para figurar no polo passivo, uma vez que o boleto pago pela consumidora apresentava código de barras de instituição diversa e beneficiário estranho ao Banco C6 S.A.; 2) inexistiu falha na prestação do serviço, pois a fraude foi perpetrada por terceiros mediante engenharia social e emissão de boleto fora dos sistemas da instituição financeira; 3) não houve qualquer violação dos sistemas internos do Banco, tratando-se de fortuito externo que afasta a responsabilidade objetiva das instituições financeiras; 4) a própria consumidora contribuiu decisivamente para o resultado danoso, ao realizar o pagamento sem verificar beneficiário, instituição recebedora ou legitimidade do boleto; 5) a sentença aplicou indevidamente a Súmula 479/STJ, pois não se trata de fortuito interno, já que não houve defeito operacional ou falha de segurança imputável ao Banco; 6) não houve comprovação de excesso de cobrança ou dano moral. Requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo, sob o argumento de que a execução provisória da sentença antes do trânsito em julgado poderá acarretar dano irreparável ou de difícil reparação, e, no mérito, a reforma integral da sentença para reconhecer a sua ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, a improcedência total dos pedidos. Sem razão, inicialmente, o apelante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da sentença: (...) o defeito no serviço prestado pela instituição financeira ré restou demonstrado. Conforme documentação apresentada, as partes firmaram contrato de financiamento, por meio da Cédula de Crédito Bancário no AU0001391058 (ID 226022514) figurando o banco réu como credor e gestor da avença e, nessa condição, responsável por disponibilizar os meios de pagamento, incluindo a emissão do boleto que a autora intentava adimplir. Nessa linha, o ônus da prova é do fornecedor do serviço ao alegar inexistência de falha ou excludente de responsabilidade. No contrato consta expresso na cláusula 13 que o pagamento poderia ser realizado por débito em conta (ID 226022514 – pág. 4 – fl. 30), sendo que a autora comprovou ter realizado o aprovisionamento na conta de sua titularidade havida junto ao C6 Bank em data anterior ao vencimento da parcela referente a novembro de 2024 (ID 226022511). Após constatar não ter ocorrido o desconto, a autora solicitou o boleto para pagamento no aplicativo disponibilizado pela instituição financeira, sendo que, ao efetuar o adimplemento, constava em destaque no documento a logomarca do banco réu e havia expressa a descrição que o valor foi “recebido pelo C6 Bank e processado por Santander”, além de estar inserida no boleto a seguinte observação: “O pagamento de contas no C6Bank é realizado em bancos parceiros. Por isso pode aparecer o nome de outro banco no comprovante.” (ID 226022512). Ao contrário do alegado na peça de defesa, o prejuízo suportado pela autora não pode ser imputado a terceiros, porquanto é a instituição financeira requerida que figura como fornecedora do serviço e que deve zelar pela lisura das transações atreladas ao contrato, respondendo objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes perpetradas no âmbito das operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ. Desta feita, considerando que o banco réu integrou a cadeia de fornecedores ao disponibilizar o crédito e anuir com o pagamento por meio de desconto em conta ou boleto digital, deve responder pelos prejuízos havidos e, não havendo justificativa para a cobrança, a restituição deve se dar na forma dobrada, como prevê o parágrafo único do artigo 42 do CDC. (...) Assim, constatada a falha no serviço ofertado pela instituição financeira ao permitir o acesso de terceiros às informações pessoais da consumidora e do contrato de financiamento, deve ser reconhecida a inexigibilidade do débito atrelado à parcela do mês de novembro de 2024 e condenado o réu a restituir em dobro os encargos da mora indevidamente cobrados e, ainda, retirar a inscrição do nome da autora dos cadastros de devedores atrelada a essa parcela. (...) Assim, se a sentença, em cognição exauriente, concluiu que houve falha no serviço do banco, pois, como credor e responsável pelos meios de pagamento, permitiu a ocorrência de fraude vinculada ao contrato e ao boleto emitido em seu ambiente, não é possível, ao menos nesta análise preliminar, afastar a responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos suportados pela autora/apelada. Além disso, a controvérsia sobre a relação contratual e eventual reconhecimento de inexistência de dano não revela risco concreto de lesão grave ao patrimônio do apelante. Em suma, a pretensão de suspender os efeitos da sentença confunde-se com o próprio mérito recursal, cuja análise demanda exame aprofundado das questões de fato e de direito deduzidas pelas partes, incompatível com a cognição limitada característica desta fase processual. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator